Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente alega, em preliminar, prejudicialidade externa pela existência de Ação Rescisória e, no mérito, a inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF e excesso de execução na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a propositura de Ação Rescisória suspende o cumprimento de sentença; (ii) verificar a suposta inexigibilidade do título executivo judicial por ofensa ao Tema 864 do STF e (iii) analisar se a forma de aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito configura excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Tribunal.
4. A tese firmada no Tema 864 do STF, referente à necessidade de previsão orçamentária para revisão geral anual da remuneração de servidores, não se aplica a reajustes setoriais específicos, concedidos por lei própria, o que afasta a alegação de inexigibilidade do título.
5. A incidência da Taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal acrescido de correção e juros apurados até novembro de 2021) não configura anatocismo ou bis in idem, pois se trata de metodologia de cálculo expressamente prevista na legislação e regulamentada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de Ação Rescisória, desacompanhada de tutela provisória que suspenda a eficácia do julgado, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes setoriais previstos em lei específica, não havendo que se falar em inexigibilidade do título executivo por esse fundamento. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, nos termos do artigo 3o da EC n. 113/2021, não caracteriza anatocismo."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 169, § 1o; Código de Processo Civil, art. 969; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução n. 303/2019 do CNJ. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF; Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024.